Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-75.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001447-75.2011.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

APELADO: MARIO NORONHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO MONITÓRIA.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. SUBORDINAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em verificar se assiste razão ao Município Apelante quanto
à alegação de prescrição do crédito pretendido pelo Apelado, bem como, de ausência de prova original que torne inequívoco o crédito em questão.

2-Prescrição do crédito. O prazo prescricional da ação monitória conta-se a partir do vencimento da obrigação, sendo este o entendimento firmado no STJ. Precedentes.

3-Ademais, a possibilidade de ajuizamento de ação monitória para obter o crédito de título prescrito, subordina-se ao prazo prescricional de 5 anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, não sendo autorizado o ajuizamento de monitoria após o decurso de referido prazo quinquenal para a cobrança do crédito, sendo esta a orientação jurisprudencial do STJ.

4-A nota de empenho a que se pretende atribuir força executiva data de 10.12.2004. A seu turno, a Ação Monitória fora ajuizada somente no dia 28.06.2011, transcorrendo-se aproximadamente 07 anos, portanto
constata-se que os valores questionados já foram consumados pela prescrição quinquenal.
Ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional.

5-
Apelação do Município conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE contra
MARIO NORONHA DOS SANTOS
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara
-PA
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0001447-75.2011.8.14.0065 - PJE
) ajuizada pelo Apelado
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, por considerar a total improcedência das alegações, REJEITO os embargos e CONSTITUO de pleno direito os títulos executivos judiciais.

Em observância ao disposto no artigo 14 do CPC/15, o processo prosseguirá na forma do cumprimento de sentença Título II, do Livro I, da Parte Especial.

Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE, para, em quinze dias, apresentar planilha atualizada do débito.

Com o débito atualizado, intime-se o requerido, para que, em 15 (quinze) dias, pague-o, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC.

Fica a parte requerida advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Transcorridos todos os prazos acima mencionados, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. (...)”

O Município apresentou Apelação,
aduzindo, em síntese, a prescrição de referido crédito, bem como, a ausência de prova original que torne inequívoco o crédito pretendido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para acolher os Embargos Monitórios do Apelante, julgando-se totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

A Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este por sua Procuradoria de Justiça, que considerou desnecessária é a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos.

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Id
1241957
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação
,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se assiste razão ao Município Apelante quanto
à alegação de prescrição do crédito pretendido pelo Apelado, bem como, de ausência de prova original que torne inequívoco o crédito em questão.

O Município Apelante suscita a incidência da prescrição do crédito alegado pelo Apelado, uma vez que
uma vez que se decorreu mais de 7 anos entre a mora e a demanda judicial.

Na sentença recorrida, o Juízo considerou que houve a prescrição para que fosse efetuada ação de execução do título, considerando, no entanto, a possibilidade de ser ajuizada ação monitória, senão vejamos trecho da sentença:

“A data do primeiro Contrato de Prestação de Serviços é 05/07/2004 e a do segundo é 20/09/2004. De fato, o artigo 206, §5º, do Código Civil dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público

Ora, dentro deste prazo prescricional de cinco anos o referido Contrato de Prestação de Serviços, por ser título de crédito extrajudicial poderia ter seu adimplemento facilmente pleiteado através de ação de execução.

A partir do momento em que se operou esta prescrição o contrato perdeu sua força de título executivo. Assim, a forma de se obter o cumprimento da obrigação é através da ação monitória. Senão, vejamos:

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (artigo 1.102 a, CPC/73).

Por tudo isso, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor, razão pela qual refuto a segunda preliminar suscitada pelo requerido.

(...)”

Contudo, o prazo prescricional da ação monitória conta-se a partir do vencimento da obrigação, sendo este o entendimento firmado no STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação
, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 - grifei)

Ademais, a possibilidade de ajuizamento de ação monitória para obter o crédito de título prescrito, subordina-se ao prazo prescricional de 5 anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, não sendo autorizado o ajuizamento de monitoria após o decurso de referido prazo quinquenal para a cobrança do crédito, sendo esta a orientação jurisprudencial do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE DUPLICATA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
' (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1869358 SE 2020/0075953-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089519 SC 2017/0090637-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2018 - grifei)

Dos autos, observa-se que a nota de empenho a que se pretende atribuir força executiva data de 10.12.2004. A seu turno, a Ação Monitória fora ajuizada somente no dia 28.06.2011, transcorrendo-se aproximadamente 07 anos, portanto
constata-se que os valores questionados já foram consumados pela prescrição quinquenal.

Impende destacar que
não há nos autos qualquer documento que demonstre a interrupção do prazo prescricional.

Deste modo, assiste razão ao Município Apelante neste aspecto, devendo ser reconhecida a prescrição do direito de ação do Apelado, logo, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o
exposto
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para declarar prescrita a pretensão do Apelado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2023